Tribunal: TJSP
Processo: 2066714-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066714-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes ANDRE ROCHA TESSARI e
FRANCISCO DANNIEL LAURENTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
por perda do objeto, convalidada a liminar, julgaram prejudicada a presente ordem
de habeas corpus. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066714-10.2020.8.26.0000 -Voto no 41474
2
Voto 41.474
Habeas Corpus n. 2066714-10.2020.8.26.0000 Jundiaí
Processo n. 1500757-39.2020.8.26.0544 Plantão Judiciário
Impetrante - Rosely Galvão Mota Chaves
Pacientes
- André Rocha Tessari
Francisco Danniel Laurentino
A ilustre defensora pública Rosely Galvão Mota
Chaves, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a)
MM(a) Juiz(a) da Vara do Plantão Judiciário da Comarca de Jundiaí - SP,
impetra o presente habeas corpus, em favor de André Rocha Tessari e de
Francisco Danniel Laurentino, visando a revogação da prisão preventiva.
Alega desproporcional a manutenção da prisão cautelar, pois, pacientes
acusados de delito sem uso de violência ou de grave ameaça contra
pessoa, deve ser observado o disposto na Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça. Afirma ausente possibilidade de garantir
condições mínimas para a segregação cautelar, nas unidades carcerárias,
na atual conjuntura, agravada pela pandemia do COVID-19.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva, por prisão
domiciliar (fls. 1/17). Acompanham os documentos de fls. 18/55.
Concedida a liminar (fls. 60/61), a autoridade
judicial impetrada prestou informações (fls. 65/66), acompanhadas de
senha de acesso ao processo digital (fls. 67).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
concessão da ordem (fls. 72/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066714-10.2020.8.26.0000 -Voto no 41474
3
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
Dá-se por prejudicada a presente impetração.
Os pacientes André Rocha Tessari e Francisco Danniel
Laurentino foram autuados em flagrante delito, em 8 de abril de 2020, por
infração, em tese, ao disposto no artigo 155, § 4o, II e IV, do Código Penal,
porquanto, por volta de 1h15min, em residência situada em Jundiaí - SP,
mediante escalada, teriam subtraído um botijão de gás, um edredom e um
cortador de grama, pertencentes à vítima Rosângela de Fátima Salmazo
Andrade.
A prisão em flagrante dos pacientes foi convertida
em prisão preventiva, por decisão, prolatada em 8 de abril de 2020.
Decisão prolatada, em caráter cautelar, por esta Relatora, em 13 de abril
de 2020, substituiu a prisão preventiva dos pacientes por medidas
cautelares diversas do encarceramento. Está assim consignada:
“No caso presente, imputa-se aos pacientes crime
praticado, em tese, sem violência ou grave ameaça à
pessoa, restituídos os bens, desde logo, à vítima. Mesmo
que advenha condenação, ainda que considerada a
reincidência, poderá dar lugar ao desconto da pena
privativa de liberdade em regime diverso do fechado.
Assim, tendo em conta a atual pandemia do COVID-19,
observados os termos da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional da Justiça, mostra-se suficiente e
adequada
a
substituição
da
prisão
por
medidas
cautelares, previstas no artigo 319, I e IV, do Código de
Processo Penal: comparecimento a todos os atos do
processo, devendo os pacientes informarem as atividades
de trabalho e proibição de ausentarem-se da comarca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066714-10.2020.8.26.0000 -Voto no 41474
4
Expeçam se alvarás de soltura clausulados em favor de
André Rocha Tessari e Francisco Danniel Laurentino.
Comunique-se com urgência.”
Os pacientes possuem endereço certo, no distrito da
culpa, e exercem atividade lícita
André, como auxiliar de cozinha, e
Francisco, como pedreiro (fls. 23)..
Nessas circunstâncias, não há evidência de que, em
liberdade, poderão comprometer o regular andamento do processo.
Forçoso reconhecer que, mesmo presentes indícios
suficientes de autoria, ao menos para prosseguimento da ação penal, e
prova da existência do crime, não se mostrando necessária e adequada a
manutenção da prisão, a liberdade provisória do acusado mostra-se
viável, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas do
encarceramento.
Na sistemática processual penal, as medidas
cautelares diversas do encarceramento devem ter prioridade de modo a
anteceder ou mesmo substituir o decreto de prisão preventiva.
As medidas cautelares trazem um leque de opções
para o juiz. Desde que preenchidas as exigências processuais, a prisão
processual - flagrante, preventiva, entre outras, pode ser substituída por
medidas cautelares diversas da prisão.
Importa
notar
que
as
medidas
cautelares
alternativas ou substitutivas da prisão, ao mesmo tempo que afastam o
encarceramento antecipado de consequências desastrosas e irreversíveis,
preservam a produção da prova, garantem o regular desenvolvimento do
processo e a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066714-10.2020.8.26.0000 -Voto no 41474
5
Assim, ainda que as circunstâncias fáticas do
delito imputado estejam a recomendar a preservação de certa
cautelaridade, suficientes as medidas cautelares de cunho pessoal
substitutivas da prisão, não há porque manter a custódia preventiva.
De outra parte, o princípio da proporcionalidade,
desdobramento da garantia da reserva legal, exige custódia provisória
diretamente proporcional à eventual sanção penal. Há que ser
considerada a pena possível a ser aplicada, caso sobrevenha condenação.
Ficam portanto, convalidada a liminar deferida.
De outra parte, em 14 de abril de 2020, o ilustre
promotor de Justiça manifestou-se no sentido do arquivamento do
inquérito policial, reconhecida a “desnecessidade de atuação estatal penal
ante a ausência de lesividade e ofensividade ao bem jurídico, afastando-se a
tipicidade penal em seu aspecto material eis que mínima a ofensividade da
conduta do agente, além da inexistência de periculosidade social da sua ação,
reduzido grau de reprovação de seu comportamento e inexpressiva lesão jurídica.”
(fls. 158/160 processo de conhecimento).
Diante do exposto, por perda do objeto, convalidada
a liminar, julgaram prejudicada a presente ordem de habeas corpus.

desa. Angélica de Almeida
relatora